Tribunal: TJES
Processo: 5002923-72.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002923-72.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: MARIA AMERICO DA SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida quedou-se inerte (ID. 1550116
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
PICPAY SERVIÇOS S/A
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente, pois funcionou somente como intermediador do pagamento;
b)
que deve ser acolhida a preliminar de inépcia da inicial, pois o dano moral foi requerido de maneira genérica e sem comprovação, impondo a extinção do processo;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que não incorreu em qualquer ilegalidade;
e)
que recebe os valores pagos pelo usuário e repassa ao beneficiário fornecedor de produtos ou serviços;
f)
que não houve falha na prestação dos serviços;
g)
que agiu apenas como intermediário da transação;
h)
que a cliente da recorrida contestou o pagamento;
i)
que a recorrida informou que não havia realizado nenhuma transação no chat do aplicativo;
j)
que o valor foi creditado em sua carteira digital;
k)
que a retirada do valor foi legítima em razão da contestação da cliente da recorrida;
l)
que a recorrida não comprovou ter entregue o produto supostamente adquirido;
m)
que removeu a limitação imposta na conta da recorrida, após a recuperação do valor;
n)
que o ressarcimento do valor não é devido, por ausência de provas e porque não houve má-fé;
o)
que a condenação a título de danos materiais seja de forma simples;
p)
que a condenação a título de danos morais não é devida, pois a situação caracteriza mero aborrecimento;
q)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
r)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Primeiramente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, rejeito-a, pois certo que o recorrente ao ceder tecnologia para a realização de transações comerciais, cabe a ele também a administração, bem como o repasse dos valores relativos aos créditos e débitos em favor dos clientes, razão pela qual deve ser responsabilizado por eventuais falhas na prestação de seus serviços.

Em que pese a preliminar de inépcia da inicial, também rejeito-a, pois nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito. Ademais, a inicial especifica
pontualmente os motivos pelos quais a recorrida entende ser devido o dever de indenizar, além dos fatos, causa de pedir e os pedidos, inexistindo vícios capazes de impedir o pleito da recorrida.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte do recorrente em descontar o valor disponível na carteira digital da recorrida e limitado o acesso a sua conta, e se tal situação enseja a restituição dos valores descontados, bem como indenização a título de danos morais.

Depreende-se dos autos que a cliente da recorrida (@
jeovanna.mendes)
ao realizar pagamento no valor de R$70,00 fez na conta de outra pessoa, por equívoco, enviando o valor para a carteira digital diversa, situação esta que motivou o pedido de reembolso da cliente perante a recorrente.

Assim, a recorrida não recebeu o valor (R$70,00) pelo aplicativo PicPay, mas, em contrapartida, teve o valor mencionado descontado da sua carteira digital, sem autorização, sendo ainda impedida de utilizar sua conta digital.

Portanto, ao revés do alegado pelo recorrente, tenho que restou comprovada a falha na prestação dos serviços, pois tanto na contestação como também em sede recursal, o recorrente aduz que descontou o valor da carteira digital da recorrida, já que a cliente da recorrida contestou a transação.

Por tal razão a recorrente entendeu que a quantia havia sido remetida à recorrida, quando, na verdade, não foi, pois não consta no histórico de transações do aplicativo (ID.

1550103) que a recorrida realmente recebeu o valor.

Desse modo, o desconto sem autorização na carteira digital da recorrida foi indevido, por ausência de pagamento anterior.

Assim, tenho que a tentativa, sem êxito da recorrida, para solução da controvérsia na via administrativa (ID.1550091), o desconto sem autorização como forma de retificar a operação e o bloqueio realizado na conta digital são situações que afastam a alegação da recorrente de ausência de indenização por danos materiais e morais.

Ademais, a recorrida ficou impedida de usufruir integralmente dos valores disponíveis no aplicativo e até mesmo das vendas futuras, pois havia restrição de acesso à plataforma digital da recorrente, isto sem dizer do bloqueio de valores disponíveis na carteira da recorrida por aproximadamente três meses.

Nessa esteira, o pedido de ausência de restituição do valor de R$70,00, não merece prosperar, pois, além do desconto ter sido realizado pela recorrente de forma indevida, o Juízo
a quo
determinou a restituição de forma simples do valor mencionado.

Por fim, quanto aos danos morais, é necessário que o
quantum
fixado seja razoável à lesão sofrida. Diversos parâmetros devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima, consoante dispõe os art. 186 e 927 do Código Civil e o art. 14 do CDC.

Nesse ínterim, ao lhe causar contundente abalo moral, tenho que a reparação por dano moral fixada pelo Juízo
a quo
(R$2.000,00) não merece qualquer reforma, devendo a sentença ser mantida integralmente, pois está em patamar consentâneo ao dano sofrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente, e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. USO DA PLATAFORMA DIGITAL PARA RECEBIMENTO DE VALORES. PAGAMENTO DE R$70,00 PARA OUTRA CONTA. CONTESTAÇÃO. CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO. DESCONTO NA CARTEIRA DIGITAL DA AUTORA. LIMITAÇÃO/BLOQUEIO DA CONTA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$70,00 E R$2.000,00 DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.